Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. OBRIGATORIEDADE DO DEFERIMENTO. TEMA 1.026/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, mesmo quando o credor não demonstrou a impossibilidade de promover a inscrição por seus próprios meios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, §3o do CPC dispõe que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, restando infrutíferas as diligências para encontrar bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.
3.1. A decisão recorrida não mencionou haver dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito, prescrição ou ilegitimidade passiva ad causam, teses que poderiam elidir o Juízo em determinar a negativação do nome da parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido. Determinada a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD.
Tese de julgamento: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais e de títulos extrajudiciais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3o; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.814.310/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/03/2023; TJDFT, Acórdão 1713402, 0742306-05.2022.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1710477, 0707673-31.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023.